Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-67.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018755-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIENIO DA COSTA MENDES - CPF: 654.211.831-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELAINE MARCELA ROSA - CPF: 015.431.711-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SUPERVENIENTEMENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Eliênio da Costa Mendes, preso em flagrante em 01/05/2026 pela suposta prática do crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13º, do Código Penal), com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT. A impetrante sustenta: (a) ilegalidade da prisão por ausência de audiência de custódia, viável por videoconferência dado que o paciente estava consciente e comunicativo durante a hospitalização; (b) ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da alegada fundamentação abstrata do decreto; e (c) que a própria vítima confessou ter desferido os golpes de faca que levaram à hospitalização do paciente, o que afastaria a necessidade da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não realização da audiência de custódia no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da hospitalização do paciente, configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (ii) saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente o periculum libertatis, diante das condições pessoais favoráveis do paciente e do contexto fático narrado pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. A realização superveniente da audiência de custódia, ocorrida em 07/05/2026 perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, com decisão de manutenção da prisão preventiva, fez cessar o alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência do ato, esvaziando o objeto do writ neste ponto. A não realização da audiência no momento da conversão decorreu de circunstância objetiva e documentada hospitalização do paciente para cirurgia geral, hipótese expressamente prevista no art. 1º-A, § 1º, II, da Resolução CNJ nº 213 como causa de adiamento justificado do ato.

4. O decreto preventivo está fundamentado em elementos concretos e individualizados que demonstram o fumus comissi delicti materialidade comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e fotografias das lesões sofridas pela vítima, e autoria evidenciada pela narrativa detalhada e coerente da ofendida, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares condutores e o periculum libertatis, consubstanciado no histórico de violência doméstica recorrente no relacionamento, na escalada de condutas violentas praticadas no episódio de 01/05/2026 (tentativa de atropelamento, tapa, mordida, destruição de documentos e uso de marreta como instrumento potencialmente letal) e no risco concreto de reiteração delitiva, dado que o casal residia no mesmo imóvel e a vítima declarou não dispor de outro local para morar.

5. A tese de que a reação defensiva da vítima que desferiu golpe de faca para se proteger das agressões do paciente afastaria a necessidade da custódia cautelar não prospera, pois a questão da excludente de ilicitude é matéria afeta ao mérito da ação penal, insuscetível de apreciação definitiva em sede de habeas corpus, onde a cognição é necessariamente sumária. O objeto do decreto preventivo são as condutas agressivas praticadas pelo paciente, não a reação defensiva da vítima.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes formais no âmbito da Lei Maria da Penha, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram o risco real à integridade física e psíquica da vítima e o fundado receio de reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do histórico de violência recorrente, da gravidade das agressões e da coabitação do casal no mesmo imóvel, nos termos do art. 321 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

7. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente prejudicada, por perda superveniente do objeto quanto à tese de ausência de audiência de custódia. Ordem denegada quanto à legalidade da prisão preventiva, por ausência de constrangimento ilegal.

Tese de julgamento:
"1. A realização superveniente da audiência de custódia, após a impetração do habeas corpus, faz cessar o alegado constrangimento ilegal decorrente da ausência do ato, esvaziando o objeto do writ neste ponto, especialmente quando a não realização decorreu de impossibilidade objetiva e documentada, como a hospitalização do custodiado para procedimento cirúrgico. 2. A prisão preventiva decretada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é legítima quando o decreto está fundamentado em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, caracterizado pelo histórico de violência recorrente, pela escalada de condutas violentas no episódio em apuração, pelo uso de instrumentos potencialmente letais e pelo risco real de reiteração delitiva decorrente da coabitação do casal no mesmo imóvel, sendo insuficientes, nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes formais — não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II e § 5º, II; 312, § 2º e § 3º, I e IV; 313, I e III; 314; 319; 321; Lei nº 11.340/2006, arts. 6º e 20; Lei nº 15.272/2025; Resolução CNJ nº 213, art. 1º-A, § 1º, II; Resolução CNJ nº 562/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 589.544/SP, Quinta Turma, j. 24/11/2020; STJ, HC n. 505.281/DF, Sexta Turma, j. 23/04/2019; STJ, AgRg no HC n. 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; TJMT, N.U 1009521-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Eliênio da Costa Mendes, brasileiro, mestre de obras, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que, em 02/05/2026, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do processo nº 1008968-82.2026.8.11.0042.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/05/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, lesão corporal dolosa praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor de sua companheira Elaine Marcela Rosa, com quem convive há seis anos.

A impetrante sustenta, em síntese: a) a ilegalidade da prisão por ausência de audiência de custódia, argumentando que o paciente se encontrava consciente e comunicativo durante a hospitalização, o que tornava viável a realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº 562/2024; b) a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente possui residência fixa, emprego formal e não ostenta antecedentes no âmbito da Lei Maria da Penha, e que a fundamentação da decisão impugnada se baseia em conjecturas; c) que a própria vítima confessou ter desferido os golpes de faca que levaram à hospitalização do paciente, circunstância que deveria ser considerada na análise da legalidade da prisão.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão por ilegalidade decorrente da não realização da audiência de custódia ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos legais, com a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 364601875), que reconheceu a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência.

Requisitadas as informações (Id. 365967443), fora comunicado que a audiência de custódia do paciente foi regularmente realizada em 07.05.2026, com decisão de manutenção da prisão preventiva.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo reconhecimento da perda parcial do objeto quanto à tese de ausência de audiência de custódia e, no mérito, pela denegação da ordem – id. 366729396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

I - Da perda parcial do objeto

A impetrante sustenta, como primeiro fundamento da impetração, que a não realização da audiência de custódia, seja na modalidade presencial, seja por videoconferência configura nulidade absoluta, porquanto o paciente se encontrava consciente e comunicativo durante a hospitalização no Hospital Municipal de Cuiabá.

A tese, contudo, perdeu o objeto.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 365967443), a audiência de custódia do paciente Eliênio da Costa Mendes foi regularmente realizada em 07/05/2026, perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, com decisão de manutenção da prisão preventiva. A gravação audiovisual do ato encontra-se inserida nos autos de origem (Id. 232748499).

A realização superveniente da audiência de custódia fez cessar o alegado constrangimento ilegal neste ponto específico, esvaziando o objeto do writ quanto a essa tese. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA REALIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. 1. A ausência de realização de audiência de custódia no momento oportuno é matéria passível de análise em sede de habeas corpus, mas a posterior realização do ato leva à perda do objeto do writ, cessando o alegado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus prejudicado." (STJ, HC 589.544/SP, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020)

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA." (STJ, HC 505.281/DF, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 06/05/2019)

Registra-se, ademais, que a não realização da audiência de custódia no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva decorreu de circunstância objetiva e documentada: o paciente se encontrava hospitalizado no HMC, submetido a cirurgia geral em razão de ferimento por arma branca, conforme Boletim de Atendimento nº 805690 (Id. 232090309) e Certidão nº 2026.16.207840 (Id. 232090308). A própria Resolução CNJ nº 213 prevê, em seu art. 1º-A, § 1º, II, a possibilidade de adiamento da audiência em casos de impossibilidade de apresentação do custodiado por razões de saúde, o que foi exatamente o que ocorreu na espécie.

Nesse contexto, a decisão impugnada não negou a realização da audiência de custódia, apenas a postergou, com determinação expressa de condução do custodiado ao ato no prazo de 24 (vinte quatro) horas após a alta hospitalar, determinação que foi efetivamente cumprida.

Julgo, portanto, prejudicada a ordem neste ponto, por perda superveniente do objeto.

II - Da legalidade da prisão preventiva

Superada a questão da audiência de custódia, passa-se à análise da legalidade do decreto preventivo, que constitui o núcleo central da controvérsia.

A impetrante sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a própria vítima confessou ter desferido os golpes de faca que levaram à hospitalização do paciente, o que afastaria a necessidade da custódia cautelar.

A pretensão não prospera.

III - Do fumus comissi delicti

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2026.142333 (Id. 232090322), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito A.P.F.D. 325.3.2026.8148 (Id. 232090298), pelas fotografias das lesões sofridas pela vítima, marca de mordida no antebraço direito e marca de marretada no braço esquerdo (Id. 232090304) e pelas requisições periciais de lesão corporal expedidas para ambos os envolvidos (Ids. 232090303 e 232090310).

Os indícios suficientes de autoria decorrem da narrativa detalhada, coerente e documentada da vítima Elaine Marcela Rosa, colhida no Termo de Declaração nº 2026.8.100987 (Id. 232090318), corroborada pelos depoimentos dos policiais militares condutores Marcos Roberto Pereira de Souza e Layre Alves dos Reis (Ids. 232090320 e 232090319), que atenderam a ocorrência e confirmaram as circunstâncias narradas pela vítima.

Extrai-se do caderno processual que, no dia 01/05/2026, após discussão motivada por ciúmes e agravada pelo consumo de álcool, o paciente Eliênio da Costa Mendes praticou contra sua companheira Elaine Marcela Rosa as seguintes condutas: xingamentos em público; tentativa de atropelamento com seu veículo Fiat Strada ao retornarem para casa; impedimento da entrada da vítima no imóvel; tapa na nuca; mordida no antebraço direito; destruição de documentos pessoais da vítima (certidão de nascimento da filha e certidão de divórcio); e golpe com marreta que atingiu de raspão o braço esquerdo da vítima. Somente após essas agressões sucessivas, e diante da nova investida do paciente com uma bicicleta, a vítima que havia pegado uma faca de cozinha para se defender acabou por lesioná-lo ao tentar afastar o objeto.

O fumus comissi delicti, portanto, está devidamente demonstrado.

III.1 - Do periculum libertatis

A decisão impugnada não se amparou em fundamentos abstratos ou genéricos. Ao contrário, identificou elementos concretos, específicos e documentados que evidenciam o risco real à integridade física e psíquica da vítima e o fundado receio de reiteração delitiva.

São eles:

a) Histórico de violência doméstica recorrente: a própria vítima relatou, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR nº 2026.18.5130, Id. 232090302), que o casal havia ficado sem beber por três anos justamente em razão de episódios anteriores de agressões físicas e verbais, e que, após retomarem o consumo de álcool há cerca de seis meses, os conflitos voltaram a ocorrer. A pesquisa criminal do paciente (Id. 232090312) registra passagem anterior por lesão corporal em 2007. A vítima declarou expressamente: "toda vez que ele bebe fica agressivo e uma hora ou ele vai me matar ou eu vou matar ele, porque não vou aceitar que ele fique me batendo".

b) Escalada de violência no episódio em questão: o episódio de 01/05/2026 não foi um desentendimento doméstico isolado. Envolveu uma sequência progressiva de condutas violentas xingamentos públicos, tentativa de atropelamento, impedimento de acesso ao imóvel, agressão física com tapa e mordida, destruição de documentos, uso de marreta como instrumento potencialmente letal, que demonstram elevado grau de periculosidade do paciente e total descontrole diante do consumo de álcool.

c) Risco concreto de reiteração delitiva: o casal residia no mesmo imóvel (Rua 10, nº 21, Bairro Residencial Itapajé, Cuiabá/MT), e a vítima declarou não dispor de outro local para morar. A avaliação de risco semiestruturada complementar do FNAR registrou que "o acusado sabe de sua rotina diária" e que a vítima "deverá permanecer morando no mesmo local". Esse quadro evidencia que, em liberdade, o paciente teria acesso imediato à vítima, tornando concreto o risco de novas agressões.

d) Insuficiência das medidas protetivas de urgência: o histórico do casal demonstra que episódios de violência são recorrentes e tendem a se agravar com o uso de álcool, circunstância que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar:

"Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal." (STJ, AgRg no HC n. 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

"Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública." (STJ, AgRg no HC n. 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023)

Esta Câmara Criminal também já firmou entendimento no mesmo sentido:

"1. A prisão preventiva em caso de violência doméstica é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima. 2. A tentativa de esganadura no contexto de violência doméstica revela risco elevado de letalidade e justifica a segregação cautelar. 3. A reiteração delitiva específica em crimes praticados no âmbito da violência doméstica reforça a necessidade da prisão preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a custódia cautelar quando insuficientes para conter o risco concreto de novas agressões." (TJMT, N.U 1009521-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/04/2026, DJe 02/05/2026)

III.2 — Da tese de legítima defesa da vítima

A impetrante destaca que a vítima confessou ter desferido os golpes de faca que levaram à hospitalização do paciente, argumentando que essa circunstância deveria ser considerada na análise da legalidade da prisão.

O argumento não prospera.

A questão da legítima defesa da vítima é matéria afeta ao mérito da ação penal, a ser apreciada pelo juízo competente após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Não se presta, em sede de habeas corpus, a afastar a legalidade da prisão preventiva decretada em razão das condutas praticadas pelo paciente.

O que se discute na análise do decreto preventivo é a conduta de Eliênio da Costa Mendes, as agressões que ele praticou contra Elaine Marcela Rosa e não a reação defensiva dela. A própria narrativa da vítima, colhida no Termo de Declaração nº 2026.8.100987 (Id. 232090318), confirma, de forma detalhada e coerente, as agressões praticadas pelo paciente antes do golpe de faca: tentativa de atropelamento, tapa na nuca, mordida no antebraço, destruição de documentos e uso de marreta. A reação da vítima foi posterior e decorreu exatamente dessas agressões.

Ademais, a própria decisão impugnada enfrentou expressamente essa questão, consignando que "pelas provas até agora constantes dos autos, o flagrado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime" (CPP, art. 314), o que afasta, em cognição sumária, a tese de excludente de ilicitude em favor do paciente.

III.3 — Das condições pessoais favoráveis do paciente

A impetrante alega que o paciente possui residência fixa, emprego formal e não ostenta antecedentes no âmbito da Lei Maria da Penha, circunstâncias que, segundo a defesa, afastariam a necessidade da custódia cautelar.

A tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

A existência de condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes formais não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema. Tais circunstâncias subjetivas cedem diante da necessidade cautelar efetivamente demonstrada nos autos.

Quanto à ausência de antecedentes formais no âmbito da Lei Maria da Penha, cumpre registrar que a pesquisa criminal do paciente (Id. 232090312) registra passagem anterior por lesão corporal em 2007. Mais relevante, porém, é o fato de que a própria vítima relatou, de forma detalhada, o histórico de violência doméstica no relacionamento com episódios anteriores de agressões físicas e verbais associadas ao consumo de álcool, circunstância que evidencia a existência de violência prévia, ainda que sem registro formal.

III.4 — Da adequação e proporcionalidade da medida

A prisão preventiva decretada encontra amparo legal no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal o crime imputado ao paciente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e no art. 313, inciso III, do mesmo diploma para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando estas se revelarem insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da mulher, c/c art. 20 da Lei nº 11.340/2006.

A Lei nº 15.272/2025, que alterou os arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal, reforça a legitimidade da medida ao estabelecer, no § 5º do art. 310, que a infração penal praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa é circunstância que recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva exatamente o que ocorreu na espécie. O § 3º do art. 312, por sua vez, determina que o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser considerado na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública.

A proporcionalidade da medida também se verifica sob o ângulo da vedação da proteção deficiente. O Estado tem o dever de tutelar de maneira suficiente os direitos fundamentais de proteção, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecida como violação dos direitos humanos pelo art. 6º da Lei nº 11.340/2006. Em juízo de ponderação, a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima prevalece sobre o direito de liberdade do paciente, diante dos elementos concretos que demonstram o risco real de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes no caso concreto. O histórico de violência recorrente, a gravidade das agressões praticadas, o fato de o casal residir no mesmo imóvel e a declaração da própria vítima de que teme por novas agressões demonstram que tais medidas não seriam capazes de garantir a efetividade da proteção necessária.

Nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é a hipótese dos autos.

IV — Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do habeas corpus,

julgo prejudicada a ordem

quanto à tese de ausência de audiência de custódia, por perda superveniente do objeto
, e, no mérito,
denego a ordem
quanto à legalidade da prisão preventiva, por ausência de constrangimento ilegal, mantendo a custódia cautelar de Eliênio da Costa Mendes nos autos do processo nº 1008968-82.2026.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026